Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática, se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito quanto às lesões corporais sofridas, e, também quanto aos depoimentos prestados em fase de contraditório, inviável a absolvição pela alegação de legítima defesa ou até mesmo a desclassificação para a modalidade culposa.
3. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.